Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.480/2016. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação, pela consumidora, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva para pagamento da fatura de cartão de crédito.

2. A respeito do tema convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”.

3. Na hipótese em exame os negócios jurídicos relativos aos mencionados cartões de crédito foram celebrados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via “débito automático”, e sua respectiva revogação, deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação dada pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 3.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do cliente tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização.

4. Recurso conhecido e desprovido.